Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato administrativo de concessão rodoviária. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo. Aplicação de multa por inadimplemento contratual. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Não incidência da Lei 9.873/1999 ao caso sob exame. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista. Pretensão à anulação do procedimento administrativo sancionatório e da multa

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato administrativo de concessão rodoviária. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo. Aplicação de multa por inadimplemento contratual. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Não incidência da Lei 9.873/1999 ao caso sob exame. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista. Pretensão à anulação do procedimento administrativo sancionatório e da multa aplicada por alegado vício na respectiva instauração. Apontada ausência de prévio relatório de vistoria. Desacolhimento. Documento que, embora sucinto, fora exibido à autora. Obra que nem sequer fora iniciada. Desnecessidade de detalhamento maior nesse expediente. Descumprimento contratual evidente. Hipótese na qual não concluída a obra viária na data aprazada. Ausência de imprevisibilidade de eventos ou impedimento que obstasse a regular execução do contrato sob análise. Ademais, não caracterização de "bis in idem". Sentença mantida nesses pontos. Sem embargo, redução do valor da verba honorária imposta que é de rigor. Recurso parcialmente provido, portanto.